Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-78.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000163-78.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE COMUNIT PROM AGRICOLA LICINIENSE

Advogado(s)
:
LUIZ LUAN GONCALVES FERNANDES, WILLIAM SANTOS DOS ANJOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais ajuizada pela Associação Beneficente Comunitária Promocional Agrícola Liciniense (ABECOPAL) em face do Banco do Brasil S/A, visando ao ressarcimento de valores debitados indevidamente em sua conta-corrente mediante compensação de cheques com assinaturas falsificadas.

Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.370,00, com sucumbência recíproca. Apelação interposta pelo banco réu, arguindo preliminarmente a revogação da justiça gratuita e, no mérito, a exclusão da condenação por entender ausente falha na prestação de serviço e presente culpa exclusiva de terceiro.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido a pessoa jurídica sem fins lucrativos; e (ii) a responsabilidade civil do banco pela compensação de cheques adulterados mediante falsificação de assinaturas.

III. Razões de decidir

A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de comprovação, pelo apelante, de capacidade financeira da entidade autora, nos termos dos arts. 98, §2º e 99, §2º, do CPC.

No mérito, reconheceu-se a relação de consumo entre as partes e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC. A falha do serviço restou evidenciada pela perícia grafotécnica, que atestou a falsidade das assinaturas apostas nos cheques compensados, caracterizando fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

IV. Dispositivo

Negado provimento ao recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, §2º, 99, §2º e 405; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 3º, §2º e 14; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13/11/2012; TJ-MG, AC 10481110061571003, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 09/05/2019; TJ-BA, APL 0105644-12.2003.805.0001, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 17/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.